Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701130-65.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FABIO GONDIM PEREIRA DA COSTA, FLAVIO DIAS DE ABREU, RICARDO CARDOSO DOS SANTOS Despacho Trata-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas por Intensicare Gestão em Saúde Ltda. e pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT contra a primeira apelante, Ricardo Cardoso dos Santos, Flávio Dias de Abreu e Fábio Gondim Pereira da Costa, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 12127070, págs. 1-36). Os embargos de declaração opostos pelo réu, Ricardo Cardoso dos Santos (ID no 12127072) foram rejeitados (ID no 12127084) e, até a presente data, 19/5/2020, não havia a interposição de recurso de apelação (ID no 16114701, págs. 1-42). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os apelantes, Intensicare Gestão em Saúde Ltda. e Distrito Federal, assim como o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, Flávio Dias de Abreu e Fábio Gondim Pereira da Costa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se quanto à alegação de tempestividade recursal apresentada por Ricardo Cardoso dos Santos. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 19 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro